Tribunal: STF
Processo: RHC 188707
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Tráfico de drogas. Aprovação parcial no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. Remição por estudo. Base de cálculo. Recomendação CNJ n. 44/2013.. Negativa de provimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pamela Mayara Antunes de Castro (via Defensória Pública da União), contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Nefi Cordeiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 557.039/SC. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO TOTAL NO EXAME NACIONAL PARA A CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA (ENSINO MÉDIO). BASE DE CÁLCULO. 50 % DA CARGA HORÁRIA TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 600 HORAS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. APROVAÇÃO PARCIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A Sexta Turma dessa Corte Superior vem entendendo que, ao apontar as 1.200 horas para o ensino médio, a Recomendação CNJ n. 44/2013 está se referindo à carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, sobre a qual incidirá o índice de 50%, com base no qual serão calculados os dias a serem remidos, posicionamento esse que passo, então, a adotar.
    2. Tendo-se, pois, como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 600 horas, divide-se esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 50 dias de remição em caso de aprovação em todos os 5 campos de conhecimento do ENCCEJA. Obtendo-se aprovação integral nas 5 áreas do conhecimento avaliadas, o paciente faz jus, ainda, a um acréscimo de 1/3, alcançando-se uma remição de 88 dias.
    3. Na hipótese, obtendo a agravante a aprovação em apenas 1 área do conhecimento do ENCCEJA, faz jus somente a 10 dias de remição, consoante corretamente estabelecido pelas instâncias de origem.
    4. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ter direito a redução de pena maior do que a concedida. Alega utilização incorreta da base de cálculo para a remição e desatendimento à Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça. Requer ordem ‘para declarar remidos 20 dias da pena da paciente, por aprovação em uma área do conhecimento do ensino médio - ENCCEJA’.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso (evento 5). 
    É o relatório.
    Decido.
    O acórdão recorrido ratificou as decisões das instâncias anteriores para reconhecer que a base de cálculo da remição de pena em função da aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências para Jovens e Adultos (ENCCJA), nível ensino médio, é de 50% sobre 1.200 horas, ou seja, 600 horas.
    A solução conjuga o artigo 126, § 1º, da LEP, que autoriza a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar, com a Recomendação 44/2013 do CNJ, a qual, por sua vez, remete à Resolução 03/2010, do Conselho Nacional de Educação. Orientam, tais normas, o Juízo da Execução, a considerar ‘como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (...), isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio’.
    No caso, a Recorrente teve aprovação em uma área de conhecimento no ENCCEJA, nível de ensino médio. A fortiori, ‘o Juízo da Execução deverá considerar, para fins de remição por estudo realizado pelo próprio apenado, 50% da carga horária definida legalmente, de 1.600 horas para a conclusão do Ensino Fundamental e de 1.200 horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, consoante a previsão do art. 4º, II, III e parágrafo único da Resolução nº 03/2010 do Conselho Nacional de Educação”. Precedente desta Corte: HC 173.960, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.12.2019’ (RHC 173.208, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido diversos precedentes da Corte: HC 187.001, Rel. Min. Carmem Lúcia, RHC n. 173.20, Rel. Min. Gilmar Mendes; 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na hipótese, de acordo com o acórdão recorrido, ‘obtendo a agravante a aprovação em apenas 1 área do conhecimento do ENCCEJA, faz jus somente a 10 dias de remição, consoante corretamente estabelecido pelas instâncias de origem.’ E ainda, como bem exposto na manifestação do Ministério Público Federal, ‘[a] base de cálculo da remição por aprovação do preso no ensino médio pelo ENCCEJA é 600 hs, metade de 1.200 hs, não s aplicando analogicamente a Lei 9.394/96, atinente a estudantes até 17 anos de idade e não a presos, imputáveis maiores de 18 anos de idade’.
    Portanto, estando o ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada no tocante ao cálculo de remição da pena aplicada a Recorrente. 
    Nego provimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora